Tribunal: TJPA
Processo: 0804077-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804077-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804077-18.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0804177-83.2024.8.14.0028

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:

JAIRIANE DOS SANTOS MOTA – OAB/PA nº. 20.006

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO E NA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PROVA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TJPA. CONCESSÃO DA ORDEM. CONCESSÃO DE ORDEM, DE OFÍCIO, À CORRÉ. 1 - Consolida-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a necessidade de justificação concreta e imediata para entrada forçada em domicílio sem mandado, exceto em casos excepcionais, reforçada por rigoroso controle de legalidade. 2 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e decisões deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) afirmam que a entrada em domicílio sem mandado judicial deve se basear em fundadas suspeitas, documentadamente justificadas, rejeitando-se ações baseadas em simples suspeitas ou denúncias anônimas não corroboradas objetivamente. 3 - Declara-se a ilicitude das provas obtidas por meio de violação do domicílio, sem justificativa legal, resultando na nulidade de todas as provas derivadas desta. 4 - Concede-se a ordem para reconhecer a ilicitude das provas e rejeitar a denúncia por falta de justa causa, conforme art. 395, inciso III, do CPP, revogando-se a prisão preventiva de Andreza Ferreira de Oliveira. 5 - Concede-se ordem, de ofício, à corré Lindalva Alves de Souza, estendendo os efeitos desta decisão, com base no art. 580 do CPP. Ordem conhecida e concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0804077-18.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0804177-83.2024.8.14.0028

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:

JAIRIANE DOS SANTOS MOTA – OAB/PA nº. 20.006

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório impetrado pela advogada Jairiane Dos Santos Mota (OAB/PA nº. 20.006) em favor de
ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra ato emanado do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA nos autos do processo criminal nº.

0804177-83.2024.8.14.0028.

Aduziu a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 10/03/2024, por suposto tráfico de drogas, ocorrido na residência de seu namorado, sem a expedição de mandado judicial e sem realização subsequente de audiência de custódia.

Pontuou, também, que, após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no dia seguinte, a defesa ajuuizou pedido de revogação da medida cautelar pessoal, o que foi negado pela autoridade coatora.

Em sede liminar, requer a revogação imediata da prisão preventiva decretada, com ordem para expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

No mérito, pugna pelo seguinte: (i) nulidade da prisão por violação de domicílio sem fundamento legal adequado; (ii) ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) existência de condições pessoais favoráveis à paciente que justificariam sua liberdade (id

18561452).

Juntou
documentos (id
18561458 - Pág. 1 – 18561463 - Pág. 1
).

Decisão rejeitando o pedido liminar

(id
18594175 - Pág. 4
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
18691265 - Pág. 1 – 18691266 - Pág. 1
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

18819279
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser concedida.

Explico.

Consta dos autos de prisão em flagrante (id

18561458) que, no dia 10/03/2024, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem de prenome Rarichel teria sido avistado em posse de uma arma de fogo em uma casa localizada na Rua Magalhães Barata, em Marabá-PA, razão pela qual os policiais se dirigiram, imediatamente, até o local. Lá chegando, eles teriam se deparado com Rarichel na frente do imóvel, ocasião em que este, ao avistar a guarnição, teria corrido para dentro da casa.

Sucede que, logo em seguida, os policiais teriam escutado um grito no interior da residência, e como a porta estava trancada, resolveram arromba-la com um ariete, ingressando à força no local. Já no interior do imóvel, a guarnição encontrou a paciente e a corré Lindalva Alves de Souza, quando, então, teriam solicitado a autorização destas para realizar busca domiciliar no sentido de encontrar Rarichel.

O suspeito em questão não foi encontrado, mas a busca domiciliar teria resultado na apreensão de uma porção pequena de maconha e apetrechos supostamente utilizados para comércio ilegal desse entorpecente, tais como tubos de linha e rolos de plástico filme, razão pela qual a paciente e
a codenunciada Lindalva Alves de Souza
foram presas em flagrante por crime de tráfico de drogas.

É dizer
, a questão central que coloca na impetração se foca na legalidade ou não desse ingresso dos policiais na residência onde a coacta fora detida e, a julgar pelos elementos de informações coletadas em fase investigativa, tudo leva a crer que essa diligência se reveste de ilicitude apta a macular o acervo de provas obtido com sua realização.

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280[1]
- Repercussão Geral), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é permitida em situações excepcionais, com necessidade de justificativa concreta, imediata e posteriormente submetida a um controle rigoroso de legalidade.

Friso que essa diretriz estabelecida pelo STF também é perfilhada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois, no julgamento do
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[2]
, ocorrido em 18/10/2022, o tribunal internacional destacou que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

No caso dos autos, verifico que a ação policial foi motivada apenas por uma denúncia anônima e comportamentos teoricamente suspeitos, e nada circunstanciados, de um homem não identificado, o que por si só não constitui fundamento suficiente para justificar a entrada sem mandado judicial ou declaração assinada do morador, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598.051/SP[3].

Na linha do entendimento firmado pelo STF e pela Corte IDH, esse precedente supramencionado destaca que a ausência de fundada suspeita, claramente documentada e justificada, torna ilegítima qualquer prova derivada de tal ingresso e que as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança
,
apoiada em
tirocínio policial
, como por exemplo, em mera “
atitude suspeita
", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva.

Acrescento que a ausência de gravação ou documentação idônea nos autos que evidencie o consentimento do morador para o ingresso dos agentes policiais coloca em dúvida a legalidade de toda operação desencadeada no imóvel onde a paciente foi presa, não sendo circunstância capaz de validar a diligência o fato dela ter supostamente autorizada a busca domiciliar no local depois que a invasão de domicílio já havia se consumado (id

18561458 - Pág. 7).

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88 sobretudo, porque o ônus da prova quanto à legalidade da diligência cabe ao Estado[4].
Com efeito, a ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., implica que quaisquer dúvidas devem militar em favor da paciente.

Em complemento,
destaco que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso Em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Por derradeiro, considerando que as razões da concessão da ordem se comunicam à denunciada
LINDALVA ALVES DE SOUZA
, é de rigor estender dos efeitos dessa decisão a ela, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 580[7]
do CPP.

Posto isso, diante das ilegalidades evidenciadas e da jurisprudência dominante dos tribunais superiores, da Corte IDH e deste tribunal, CONCEDO A ORDEM para:

§

reconhecer a ilicitude da prova
originada do ingresso policial forçado em domicílio no qual a paciente foi presa, bem como de todas as outras provas oriundas das referidas diligências;

·

e, ante a inexistência de lastro probatório válido a sustentar a acusação feita na inicial,
rejeitar a denúncia
por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP;

·

como consectário legal,
revogar a prisão preventiva
da paciente
ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA
e codenunciada

LINDALVA ALVES DE SOUZA
, devendo ser expedido alvará de soltura em favor delas, deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

Conforme fundamentação supra, concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, em favor de
LINDALVA ALVES DE SOUZA
para lhe estender os efeitos dessa decisão, nos termos do art. 654, §2º[8]
e art. 647-A[9]
c/c art. 580, todos do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

3 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2. A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico no local, inexistindo prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o agravado ocultava droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. 4. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no HC: 821494 MG 2023/0149767-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)
.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

7 Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

8 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. [...] § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Belém, 13/06/2024